Tribunal: TJES
Processo: 5000039-03.2017.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-03.2017.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABRIL COMUNICACOES S.A.
RECORRIDO: HELENA PARANHA DE SENNA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado a recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que houve contratação dos seus serviços, razão pela qual as cobranças são devidas;
c)
que os estornos foram todos realizados, devendo tal situação ser reconhecida, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrida;
d)
que agiu no exercício regular do direito;
e)
que não houve falha na prestação dos seus serviços nem ato ilícito;
f)
que não houve qualquer irregularidade;
g)
que não há que se falar em cobrança indevida;
h)
que não há que se falar em restituição de valores;
i)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado, pois se comporta como excessivo;
j)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve cobranças indevidas, e em caso positivo, se tal situação enseja a restituição dos valores cobrados e danos morais.

Pois bem, restou incontroverso nos autos a contratação das assinaturas de revista pela recorrida, bem como o pedido de cancelamento, pois apesar de ter realizado o pagamento, nunca recebeu a revista prometida.

Ocorre que, ao revés do que aduz a recorrente, quanto às cobranças da fatura de novembro de 2017 - duas no valor de R$92,40 -, não há prova de que houve a restituição dos valores.

Desse modo, como os serviços não foram prestados, deve a quantia ser restituída, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

No que pertine aos danos morais, para além da falha na prestação dos serviços da recorrente, ao cobrar por produtos não entregues e serviços cancelados, houve promessa de restituição das parcelas faltantes, não cumprindo com o combinado.

Assim, muito embora o simples inadimplemento contratual, em regra, não configurar dano moral indenizável
, as questões atinentes às cobranças, mesmo após o pedido de cancelamento contratual, bem como o tempo despendido a fim de resolver a controvérsia, tendo a recorrida, inclusive, acionado o Procon, caracteriza situação excepcional apta a ensejar danos morais.

Por conseguinte, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o
quantum
fixado a título de danos morais pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00), é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSINATURA. REVISTA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS (R$184,80). DANOS MORAIS (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.